Tribunal: TJES
Processo: 5001747-66.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso de Credores
Data de julgamento: 2022-03-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001747-66.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: CDA COMERCIO INDUSTRIA DE METAIS LTDA e outros (9)
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.
RELATOR(A
):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 031 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

Segunda Câmara Cível

Agravo de Instrumento nº 5001747-66.2021.8.08.0000

Recorrentes: CDA Comércio Indústria de Metais e Outras

Recorrido: Banco Bradesco S/A

Relator: Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho

RELATÓRIO

CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo
,

em razão da
SENTENÇA
(id. 1119260, p. 64/65, integralizada no id. 1119260, p. 78/79 e no id. 1119260, p. 122/123), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
, na parte impugnada, condenou as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 25.310.253,95), diante do parcial acolhimento da Impugnação de Crédito apresentada pelo Recorrido.

As Recorrentes alegam, em resumo, que (
I
) “
inexiste fundamento legal
insculpido na Lei 11.101/05 que autorize ou determine a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de procedência de pedido de Impugnação de Crédito
”; e (
II
) caso se entenda pela verba honorária sucumbencial na espécie, não se pode olvidar que “
a sentença proferida em impugnação de crédito
não possui natureza condenatória
, não podendo a sucumbência ser fixada sobre o valor da causa ou ainda sobre a diferença do crédito, até porque tal determinação poderia ensejar valores excessivamente elevados, tal como é o caso. Portanto, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que a sucumbência em impugnações de crédito, caso visualizadas, deveram ser fixadas por equidade,
levando em conta todos os elementos balizadores de sua quantificação
, nos termos do artigo 85, § 2º e 9º do CPC
”, enfatizando que “
salta aos olhos a
desproporcionalidade
da fixação da verba honorária na elevada quantia de
R$ 2.531.025,39
com relação ao efetivo trabalho dos patronos das partes no incidente de origem
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, “
para o fim de obstar, ao menos até julgamento final do recurso, a adoção de medidas executivas por parte dos patronos do Agravado envolvendo o controverso crédito gerado
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
para o fim de
AFASTAR
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que tal condenação é inaplicável ao instituto das habilitações e impugnações de crédito, ou na eventual idade desse se entender pela manutenção da condenação em honorários,
seja a referida condenação fixada por equidade, e não sobre o valor atualizado da causa
, ex vi lege
”.

Decisão no id. 1139999, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar
“
o sobrestamento do feito de origem até ulterior deliberação deste Juízo ad quem
”
.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão do id. 1559620.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 1568665, pela desnecessidade da intervenção ministerial.

É o relatório, no essencial.

Conquanto lançado Relatório no id. 1960229, houve inesperado erro no sistema PJe que impediu a submissão deste recurso à deliberação colegiada, ensejando, inclusive, a abertura de chamado por este Gabinete ao Setor de Tecnologia de Informação deste Egrégio Tribunal de Justiça, consoante Certidão do id. 2241410
.

Na medida em que solucionada tal inconsistência sistêmica,
reinclua-se em pauta de julgamento
.

Vitória-ES, 14 de março de 2022.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5001747-66.2021.8.08.0000
A
GRAVANTES
:
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, STARMINAS ALUMÍNIO LTDA E START EMPREENDIMENTOS
AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A
RELATOR: DESEMBARGADOR NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

VOTO DIVERGENTE

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo Douto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho,

registro
parcial
divergência
quanto
a
forma de

fixação do valor referente aos
honorários advocatícios de sucumbência
. Explico.

Trata-se de recurso interposto por
CDA COMÉRCIO INDÚSTRIA DE METAIS LTDA, COMPANHIA DISTRIBUIDORA DE ALUMÍNIO S/A, ALX INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALUMÍNIO E DERIVADOS LTDA, ALBAX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, ALLOG ALUMÍNIO DA BAHIA LTDA, BAXX ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS S/A, BMB ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A, CENTENÁRIO ADMINISTRAÇÃO DE BENS PRÓPRIOS E PARTICIPAÇÕES S/A,

STARMINAS ALUMÍNIO LTDA
e
START EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A
,

em razão da
SENTENÇA
(ID. 1119260), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, cuja decisão, na parte impugnada, condenou as recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 25.310.253,95), diante do parcial acolhimento da impugnação de crédito.

Ao apreciar o recurso, o Desembargador Relator

firmou entendimento no sentido de lhe conferir parcial provimento,
ao reconhecer que de fato são devidos honorários advocatícios no procedimento
, consignando, todavia, que o julgador de primeiro grau equivocou-se ao fixá-los em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$25.310.253,95), considerando que o proveito econômico obtido foi de R$ R$742.450,81 (setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

Ocorre que, entendeu o Nobre Relator, sob a premissa de que a causa é de baixa complexidade, que deveriam os honorários advocatícios sucumbenciais ser fixados de forma equitativa, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Sendo assim, em atenção ao tema 1.076 do Superior Tribunal de Justiça
1
, no qual se estabeleceu, em precedente vinculante, a impossibilidade de fixação dos honorários sucumbenciais por apreciação equitativa quando o valor da causa ou proveito econômico forem elevados, respeitosamente
entendo que deve tal verba ser fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido na impugnação de crédito, qual seja,
R$742.450,81 (setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos)
.

Diante do exposto, com as devidas vênias, partindo da mesma premissa do Culto Relator, Desembargador Namyr Carlos de Souza Filho, de que são devidos honorários advocatícios na impugnação de crédito, divirjo parcialmente do seu entendimento apenas quanto à forma de estipulação da verba honorária de sucumbência, para estabelecer que deve ser fixada em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido na causa (“in casu”, R$742.450,81 - setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos).

É como voto.

RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
DESEMBARGADOR
1
TEMA 1.076: “
A
fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados
. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa”; ii)
a
penas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
”.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
CDA Comércio Indústria de Metais Ltda, Companhia Distribuidora de Alumínio S/A, ALX Indústria e Comércio de Alumínio e Derivados Ltda, Albax Administração de Bens Próprios S/A, Allog Alumínio da Bahia Ltda, Baxx Administração de Bens Próprios S/A, BMB Administração de Bens Próprios e Participações S/A, Centenário Administração de Bens Próprios e Participações S/A,

Starminas Alumínio Ltda
e
Start Empreendimentos Imobiliários S/A
interpuseram
AGRAVO DE INSTRUMENTO
,
com pedido de efeito ativo
,

em razão da
SENTENÇA
(id. 1119260, p. 64/65, integralizada no id. 1119260, p. 78/79 e no id. 1119260, p. 122/123), proferida pelo
Juízo da 1ª Vara Cível de Colatina
nos autos da
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO
manejada pelo
BANCO BRADESCO S/A
, cujo
decisum
, na parte impugnada, condenou as Recorrentes ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 25.310.253,95), diante do parcial acolhimento da Impugnação de Crédito apresentada pelo Recorrido.

As Recorrentes alegam, em resumo, que (
I
) “
inexiste fundamento legal
insculpido na Lei 11.101/05 que autorize ou determine a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese de procedência de pedido de Impugnação de Crédito
”; e (
II
) caso se entenda pela verba honorária sucumbencial na espécie, não se pode olvidar que “
a sentença proferida em impugnação de crédito
não possui natureza condenatória
, não podendo a sucumbência ser fixada sobre o valor da causa ou ainda sobre a diferença do crédito, até porque tal determinação poderia ensejar valores excessivamente elevados, tal como é o caso. Portanto, é entendimento pacificado nos tribunais pátrios que a sucumbência em impugnações de crédito, caso visualizadas, deveram ser fixadas por equidade,
levando em conta todos os elementos balizadores de sua quantificação
, nos termos do artigo 85, § 2º e 9º do CPC
”, enfatizando que “
salta aos olhos a
desproporcionalidade
da fixação da verba honorária na elevada quantia de
R$ 2.531.025,39
com relação ao efetivo trabalho dos patronos das partes no incidente de origem
”.

Pleiteiam, neste contexto, a concessão de efeito suspensivo, “
para o fim de obstar, ao menos até julgamento final do recurso, a adoção de medidas executivas por parte dos patronos do Agravado envolvendo o controverso crédito gerado
”, e, ao final, que se confira provimento ao recurso, “
para o fim de
AFASTAR
a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais, visto que tal condenação é inaplicável ao instituto das habilitações e impugnações de crédito, ou na eventual idade desse se entender pela manutenção da condenação em honorários,
seja a referida condenação fixada por equidade, e não sobre o valor atualizado da causa
, ex vi lege
”.

Decisão no id. 1139999, deferindo o pedido de concessão de efeito suspensivo para determinar
“
o sobrestamento do feito de origem até ulterior deliberação deste Juízo ad quem
”
.

A despeito de regularmente intimado, o Recorrido não apresentou Contraminuta, a teor da Certidão do id. 1559620.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça no id. 1568665, pela desnecessidade da intervenção ministerial.

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento se deu por meio da Decisão constante do id. 1139999, da lavra desta Relatoria, restaram externados os seguintes fundamentos
, in verbis:

“(...)

DECIDO
.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame do pedido de efeito suspensivo,
cuja concessão,
por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil).

Diante da irresignação estabelecida pelas Recorrentes na espécie, impõe-se perquirir, de início, a viabilidade, ou não, de condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em sede de Impugnação de Crédito.

A propósito da matéria, têm-se por desnecessários maiores digressões, porquanto, na esteira da orientação professada pelo
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, “
é impositiva a condenação aos honorários de sucumbência quando apresentada impugnação ao pedido de habilitação de crédito em sede de recuperação judicial ou falência, haja vista a litigiosidade da demanda
” (STJ - AgInt no AREsp 1153887/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018).

No mesmo sentido, aquela Corte Superior assenta o entendimento de que “
ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017).

Em sendo assim, uma vez reconhecida a juridicidade da fixação da verba honorária sucumbencial em situações deste jaez,
cabe examinar se a hipótese de origem, sobretudo diante do elevado valor da causa (
R$ 25.310.253,95
), comporta o arbitramento, de forma equitativa, dos honorários advocatícios em comento
.

Neste particular, sem prejuízo do percuciente exame da questão no momento oportuno, importa adotar, em sede de cognição sumária,
a compreensão perfilhada em precedentes do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, no sentido de “
ser possível a fixação dos honorários advocatícios mediante critério de equidade, em observância ao art. 85, § 8º, do CPC/2015
, em causas em que o proveito econômico não é inestimável ou irrisório ou,
ainda, em que o valor da causa não é muito baixo
. Precedentes: REsp 1.771.147/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe de 25/9/2019 e REsp 1.795.760/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 3/12/2019
” (STJ - AgInt no REsp 1824002/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/08/2020, DJe 27/08/2020).

À vista das delineadas considerações, emergem motivos plausíveis a sobrestar a eficácia da Sentença recorrida, em ordem a evitar-se eventual Cumprimento Provisório do comando condenatório de elevada monta.

Importa registrar, por derradeiro, apenas para evitar inadvertida objeção, que novo arbitramento dos honorários advocatícios sucumbenciais, ainda que seja empreendido com amparo em juízo de equidade, revelar-se-á pertinente apenas por ocasião do mérito deste recurso, porquanto, diante do caráter provisório da presente Decisão, seria de todo inadequado dirimir tal questão em trato liminar, o que geraria o risco de tumulto processual no feito de origem com vistas a executar provisoriamente eventual montante que fosse definitivo sem o atributo da definitividade.

Isto posto, sem prejuízo da exaustiva apreciação da matéria no momento oportuno,
DEFIRO
O EFEITO SUSPENSIVO e, por conseguinte, determino o sobrestamento do feito de origem até ulterior deliberação deste Juízo
ad quem
.

Comunique-se ao Juízo
a quo
para ciência e cumprimento deste
Decisum
.

Intimem-se
as Recorrentes para ciência da presente Decisão.

Intime-se o Recorrido
, para fins de Contraminuta, no prazo legal.

Após,
ouça-se a douta Procuradoria de Justiça
.

Ultimadas as medidas de estilo,
retornem os autos à conclusão desta Relatoria
, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Vitória-ES, 08 de abril de 2021.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR”

Nessa esteira, tendo em vista não existirem outros elementos nos autos capazes de modificar o entendimento consubstanciado no
decisum
retrotranscrito, mantenho inalterada a compreensão outrora firmada.

Deste modo, cabe reafirmar, na linha do que assentado pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, que “
ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017).

No mesmo sentido: STJ -
AgInt no AREsp 1153887/SP
, Rel.
Ministro MARCO BUZZI
, QUARTA TURMA, julgado em 06/12/2018, DJe 19/12/2018; e
AgInt nos EDcl no AgInt no REsp 1816967/PR
, Rel.
Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE
, TERCEIRA TURMA, julgado em 31/08/2020, DJe 08/09/2020.

Por fim, impõe-se examinar a adequação, ou não, do arbitramento de honorários advocatícios sucumbenciais na espécie.

Neste passo, cabe pontuar que
o Magistrado de Primeiro Grau houve por bem fixar honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa (R$ 25.310.253,95).

A propósito da matéria em apreço, a despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR, no sentido de que reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa,
certo é que o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou tese em sentido contrário, com a compreensão de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo
85, § 2º, do Código de Processo Civil
,

in litteris
:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. ACOLHIMENTO DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARBITRAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO ART. 85, §§ 3º E 8º DO CPC/2015, DESTINADA A EVITAR O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO OU DESPROPORCIONAL. POSSIBILIDADE.

1.
No regime do CPC/1973, o arbitramento da verba honorária devida pelos entes públicos era feito sempre pelo critério da equidade, tendo sido consolidado o entendimento jurisprudencial de que o órgão julgador não estava adstrito ao piso de 10% estabelecido no art. 20, § 3º, do CPC/1973.

2.
A leitura do caput e parágrafos do art. 85 do CPC/2015 revela que, atualmente, nas causas envolvendo a Fazenda Pública, o órgão julgador arbitrará a verba honorária atento às seguintes circunstâncias: a) liquidez ou não da sentença: na primeira hipótese, passará o juízo a fixar, imediatamente, os honorários conforme os critérios do art. 85, § 3º, do CPC/2015; caso ilíquida, a definição do percentual a ser aplicado somente ocorrerá após a liquidação de sentença; b) a base de cálculo dos honorários é o valor da condenação ou o proveito econômico obtido pela parte vencedora; em caráter residual, isto é, quando inexistente condenação ou não for possível identificar o proveito econômico, a base de cálculo corresponderá ao valor atualizado da causa; c) segundo disposição expressa no § 6º, os limites e critérios do § 3º serão observados independentemente do conteúdo da decisão judicial (podem ser aplicados até nos casos de sentença sem resolução de mérito ou de improcedência); e d) o juízo puramente equitativo para arbitramento da verba honorária – ou seja, desvinculado dos critérios acima – , teria ficado reservado para situações de caráter excepcionalíssimo, quando "inestimável" ou "irrisório" o proveito econômico, ou quando o valor da causa se revelar "muito baixo".

3.
No caso concreto, a sucumbência do ente público foi gerada pelo acolhimento da singela Exceção de Pré-Executividade, na qual apenas se informou que o débito foi pago na época adequada.

4.
O Tribunal de origem fixou honorários advocatícios abaixo do valor mínimo estabelecido no art. 85, § 3º, do CPC, almejado pela recorrente, porque "o legislador pretendeu que a apreciação equitativa do Magistrado (§ 8º do art. 85) ocorresse em hipóteses tanto de proveito econômico extremamente alto ou baixo, ou inestimável" e porque "entendimento diverso implicaria ofensa aos princípios da vedação do enriquecimento sem causa, razoabilidade e proporcionalidade" (fls. 108-109, e-STJ).

5.
A regra do art. 85, § 3º, do atual CPC – como qualquer norma, reconheça-se – não comporta interpretação exclusivamente pelo método literal. Por mais claro que possa parecer seu conteúdo, é juridicamente vedada técnica hermenêutica que posicione a norma inserta em dispositivo

legal em situação de desarmonia com a integridade do ordenamento jurídico.

6. Assim, o referido dispositivo legal (art. 85, § 8º, do CPC/2015) deve ser interpretado de acordo com a reiterada jurisprudência do STJ, que havia consolidado o entendimento de que o juízo equitativo é aplicável tanto na hipótese em que a verba honorária se revela ínfima como excessiva, à luz dos parâmetros do art. 20, § 3º, do CPC/1973 (atual art. 85, § 2º, do CPC/2015).

7. Conforme bem apreendido no acórdão hostilizado, justifica-se a incidência do juízo equitativo tanto na hipótese do valor inestimável ou irrisório, de um lado, como no caso da quantia exorbitante, de outro. Isso porque, observa-se, o princípio da boa-fé processual deve ser adotado não somente como vetor na aplicação das normas processuais, pela autoridade judicial, como também no próprio processo de criação das leis processuais, pelo legislador, evitando-se, assim, que este último utilize o poder de criar normas com a finalidade, deliberada ou não, de superar a orientação jurisprudencial que se consolidou a respeito de determinado tema.

8. A linha de raciocínio acima, diga-se de passagem, é a única que confere efetividade aos princípios constitucionais da independência dos poderes e da isonomia entre as partes – com efeito, é totalmente absurdo conceber que somente a parte exequente tenha de suportar a majoração dos honorários, quando a base de cálculo dessa verba se revelar ínfima, não existindo, em contrapartida, semelhante raciocínio na hipótese em que a verba honorária se mostrar excessiva ou viabilizar enriquecimento injustificável à luz da complexidade e relevância da matéria controvertida, bem como do trabalho realizado pelo advogado.

9. A prevalecer o indevido entendimento de que, no regime do novo CPC, o juízo equitativo somente pode ser utilizado contra uma das partes, ou seja, para majorar honorários irrisórios, o próprio termo "equitativo" será em si mesmo contraditório.

10. Recurso Especial não provido.”

(
STJ,
REsp 1789913/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 12/02/2019, DJe 11/03/2019).

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. INVIABILIDADE.
APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
NECESSIDADE DE REEXAME FÁTICO. SÚMULA 7/STJ.
ART. 85, § 2º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015
. LIMITAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO.

1.
O acórdão recorrido analisou todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia, não se configurando omissão alguma ou negativa de prestação jurisdicional.

2.
Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. Na apreciação equitativa, o magistrado não está restrito aos limites percentuais estabelecidos no art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil/2015.

4.
Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ
, AgInt no REsp 1497043/SE, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2017, DJe 14/12/2017)

“
EMENTA:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO EM SEDE DE RECURSO ESPECIAL. POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ NÃO APLICÁVEL NA HIPÓTESE DE EXORBITÂNCIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
A jurisprudência desta Corte, excepcionalmente quando manifestamente evidenciado que o arbitramento da verba honorária fez-se de modo irrisório ou exorbitante, tem entendido tratar-se de questão de direito, e não fática, repelindo a aplicação da Súmula 07/STJ.

2.
In casu
, consoante se infere das razões do recurso especial, a condenação em honorários importará na quantia aproximada de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), valor este considerado exorbitante levando-se em consideração as peculiaridades do caso concreto, como a natureza da causa (ação movida para sustar protestos de dívida inexequível, na qual não houve condenação), o trabalho realizado pelos advogados e o nível de complexidade da causa.

3.
Forçoso concluir que a razoabilidade, aliada aos princípios da equidade e proporcionalidade, deve pautar o arbitramento dos honorários. Assim razoável a fixação de verba honorária no patamar de 1% sobre o valor atualizado da causa.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ
, AgInt nos EDcl no AREsp 1140294/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/02/2018, DJe 09/02/2018)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO
CPC
/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE BEM IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO.

1.
Ação ajuizada em 07/02/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2015. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2.
Aplicação do
CPC
/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Excepcionalmente, é admitida a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos critérios legais ou do postulado normativo da proporcionalidade.

5.
Quando fixados mediante apreciação equitativa do Juiz, os honorários advocatícios não estão adstritos aos limites mínimo e máximo previstos no art.
20
,
§ 3º
, do
CPC
/73, conforme a firme jurisprudência desta Corte.
6. Evidenciada a exorbitância do valor fixado nos autos, notadamente diante da curta duração do processo e sua pouca complexidade, reduz-se a verba honorária para o montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(
STJ
, REsp: 1632537, SP 2016/0148563-8 Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017)

“
EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO
CPC
/1973. EMBARGOS DE TERCEIRO. POSSE DE BEM IMÓVEL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXORBITÂNCIA. READEQUAÇÃO.

1.
Ação ajuizada em 07/02/2014. Recurso especial interposto em 31/03/2015. Autos atribuídos a esta Relatora em 25/08/2016.
2.
Aplicação do
CPC
/73, a teor do Enunciado Administrativo n. 2/STJ.
3.
O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível, nos termos da Súmula 7/STJ.
4. Excepcionalmente, é admitida a revisão dos honorários advocatícios em sede de recurso especial, quando o valor fixado nas instâncias ordinárias se revelar irrisório ou exorbitante, distanciando-se dos critérios legais ou do postulado normativo da proporcionalidade.

5.
Quando fixados mediante apreciação equitativa do Juiz, os honorários advocatícios não estão adstritos aos limites mínimo e máximo previstos no art.
20
,
§ 3º
, do
CPC
/73, conforme a firme jurisprudência desta Corte.
6. Evidenciada a exorbitância do valor fixado nos autos, notadamente diante da curta duração do processo e sua pouca complexidade, reduz-se a verba honorária para o montante correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.

7.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.”

(
STJ
, REsp: 1632537, SP 2016/0148563-8 Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI. TERCEIRA TURMA, julgado em 14/02/2017, DJe 16/02/2017)

Nesta linha, verifica-se que o Egrégio Superior Tribunal de Justiça entendeu por aplicar o disposto no artigo 85, § 3º do Código de Processo Civil com os devidos temperamentos capazes de afastar condenações excessivas ou irrisórias, sob pena de ferir os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

In casu,
tem-se
que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda de baixa complexidade, a qual, a despeito do montante envolvido, não denotou a implementação de maiores atos processuais
.

Além disso, faz-se imprescindível ressaltar, neste ponto, o entendimento firmado pelo Excelso Supremo Tribunal Federal,
in litteris:

“
EMENTA:
Agravo regimental em ação cível originária. Conflito federativo. Procedência da ação. Inscrição de estado em cadastros federais de inadimplência. CAUC/SIAFI. Suspensão. Causa sem proveito econômico aferível.”

“Fixação de honorários advocatícios com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil. Critérios de equidade previstos no § 2º do art. 85 do CPC. Improcedência do pedido de majoração dos honorários arbitrados. Agravo regimental não provido.

1.
Procedência da ação cível originária, ajuizada para a suspensão de inscrição de ente federativo em cadastros federais de inadimplência. Causa sem proveito econômico aferível.

2. A fixação de honorários advocatícios se deu com base no art. 85, § 8º, do atual Código de Processo Civil, por apreciação equitativa, observando-se os critérios previstos no § 2º do mesmo art. 85 do CPC, notadamente a natureza e a importância da causa e o trabalho realizado pelo advogado. A demanda versa matéria sobre a qual esta Corte já possui jurisprudência consolidada.

3.
Descabimento do pedido do agravante de majoração dos honorários em percentual sobre o valor do proveito econômico obtido, porquanto a demanda não possui proveito econômico aferível.

4.
Agravo regimental não provido.”

(
STF
, ACO 3094 AgR/DF; Rel. Ministro DIAS TOFFOLI. TRIBUNAL PLENO, julgado em 22/06/2018, DJe 01/08/2018)

Cumpre ressaltar, ainda, que apesar de não se tratar de causa com valor inestimável ou irrisório, este Egrégio Tribunal de Justiça possui o entendimento segundo o qual:
“
A partir da interpretação teleológica e sistemática do art. 85 do CPC/15, cabível o arbitramento de honorários por equidade nas causas em que o valor exorbitante da causa resultar em honorários incompatíveis com o trabalho desenvolvido no processo
.”
(
TJES
, Classe: Apelação, 024130311756, Relator : JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/10/2018, Data da Publicação no Diário: 10/10/2018).

Na hipótese autos, não se pode ignorar, outrossim, que
o proveito econômico obtido na Impugnação de Crédito foi de R$ 742.450,81 (setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos)
, eis que o Magistrado de Primeiro, por meio da Sentença recorrida, determinou que o crédito do Recorrido fosse retificado na classe III – quirografária, passando de R$ 24.566.807,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sete reais) para R$ 25.309.257,81 (vinte e cinco milhões, trezentos e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) [id. 1119260, p. 64].

Deste modo, associado ao apontado proveito econômico, e, ainda, sem descurar-se da premissa de que a causa, a despeito dos valores envolvidos, não denotou a prática de atos complexos e de desenvolvimento de sofisticadas teses jurídicas, infere-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser equitativamente fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais)
.

Isto posto, CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E CONFIRO-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor das Recorrentes no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil
, a teor da fundamentação retro aduzida
.

É como voto
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. LITIGIOSIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS.
VALOR EXORBITANTE. READEQUAÇÃO. NECESSIDADE. ARBITRAMENTO MEDIANTE JUÍZO EQUITATIVO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Na linha da compreensão perfilhada pelo Egrégio Superior Tribunal de Justiça, “
ante a litigiosidade existente no procedimento de impugnação de créditos, passam a ser devidos honorários advocatícios como decorrência do princípio da sucumbência. Precedentes
” (STJ - REsp 1591181/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/10/2017, DJe 13/10/2017).

II.

A despeito do entendimento fixado pela Segunda Seção do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1746072/PR, no sentido de que o reconhecimento do benefício econômico pretendido, quando não inestimável ou irrisório, afasta a apreciação equitativa
, certo é
o próprio Egrégio Superior Tribunal de Justiça, em precedentes não repetitivos, adotou tese em sentido contrário, com o entendimento de que os honorários advocatícios sucumbenciais resultantes de fixação irrisória ou exorbitante, consideradas as peculiaridades afetas à demanda judicial, podem vir a ser fixados de forma equitativa, de modo a respeitar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, não estando restrito aos limites percentuais estabelecidos no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

III.

In casu,
infere-se que não seria proporcional, nem razoável, a fixação da verba honorária em valor milionário, sobretudo por se tratar de demanda de baixa complexidade, a qual, a despeito do montante envolvido, não denotou a implementação de maiores atos processuais.

IV.
Na hipótese autos, não se pode ignorar, outrossim, que o proveito econômico obtido na Impugnação de Crédito foi de R$ 742.450,81 (setecentos e quarenta e dois mil, quatrocentos e cinquenta reais e oitenta e um centavos), eis que o Magistrado de Primeiro, por meio da Sentença recorrida, determinou que o crédito do Recorrido fosse retificado na classe III – quirografária, passando de R$ 24.566.807,00 (vinte e quatro milhões, quinhentos e sessenta e seis mil, oitocentos e sete reais) para R$ 25.309.257,81 (vinte e cinco milhões, trezentos e nove mil, duzentos e cinquenta e sete reais e oitenta e um centavos) [id. 1119260, p. 64]. Deste modo, associado ao apontado proveito econômico, e, ainda, sem descurar-se da premissa de que a causa, a despeito dos valores envolvidos, não denotou a prática de atos complexos e de desenvolvimento de sofisticadas teses jurídicas, conclui-se que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser equitativamente fixados em R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

V.

Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar apenas o capítulo da Sentença recorrida alusivo aos honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrando-os em desfavor do Recorrente no importe de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), nos termos do artigo 85, § 8º, do Código de Processo Civil.

DECISÃO
Por maioria, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.